Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012959-42.2019.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n.1023946- 14.2019.8.11.0041
Agravante: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
Agravada: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROLATAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
Com a prolação da sentença no Juízo a quo, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023946-14.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de urgência, para determinar a liberação do veículo apreendido (ônibus Marcopolo/Volare W9, renavam 00997489995, chassi 93pb40n31ec051179, placa OAZ-1412, ano/mod. 2014/2014), isento do pagamento de multa e demais despesas.
]É o que merece registro. Decido.
Em consulta ao andamento processual na instância singela, constato que o Juízo singular prolatou a sentença na ação de base, em 18/11/2020, como se infere dos andamentos processuais, no sítio do TJ/MT[1], concedendo a segurança, nos seguintes termos:
Portanto, entendo que não se pode admitir atos abusivos por parte dos fiscais da AGER, uma vez que implica diretamente no desempenho da atividade econômica da contribuinte, o que é vedado pela Constituição Federal, além do que a retenção do veículo como uma forma de obter o pagamento de multas é ato ilegal e arbitrário.
Seguindo essa linha, mister transcrever a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO EM FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT – AUTUAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DA MULTA – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é ilegítimo ato de autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa.
Ademais, a não liberação do veículo representaria infligir dano contínuo à impetrante, uma vez que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades habituais ou profissionais”. (N.U 0012793-50.2009.8.11.0041, ReeNec 111986/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 02/12/2013).
Daí porque se impõe a concessão da segurança.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda à liberação do veículo Marcopolo/Volare W9, RENAVAM no 00997489995 e Chassi no 93PB40N31EC051179, Placa OAZ-1412, ano/mod 2014/2014 de propriedade da Impetrante, bem como que se abstenha de apreender novos veículos pelo mesmo motivo, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.
Desse modo, estando decidido o processo, não mais persiste o interesse no presente Agravo de Instrumento, visto que o sobredito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - FATO SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O AGRAVO. A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJMT - N.U 0064534-19.2013.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/06/2014, publicado no DJE 26/06/2014).
PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – Julgado em 13/08/2014).
Nesse contexto, entendo que o presente Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1]https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=909965&ca=b85107731f4d5c649cb2ed7a16deb584c9e2af0dae1b7e164a358be5c54255cf9c0837d559c53cf06d64fc24b87211f6